Tribunal: TJES
Processo: 5009414-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009414-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL ALVES SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009414-35.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL ALVES SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
FALTA GRAVE.
EVASÃO. REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA CONTAGEM DE BENEFÍCIOS. NECESSIDADE.
REGRESSÃO DE REGIME. OFENSA COISA JULGADA
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

Constatado que o agravante, cumprindo pena em regime semiaberto, esteve evadido por determinado período e que a justificativa apresentada não foi suficiente para isentá-lo das sanções, a regressão de regime é medida que se impõe, conforme previsão dos arts. 118, inciso I, e 50, inciso II, ambos da Lei de Execuções Penais.

2. Inexiste regramento na Lei de Execuções Penais amparando a aplicação de atenuantes quando do reconhecimento de falta grave em sede judicial, o Juízo de Primeiro grau declarou a perda dos dias remidos diante da prática de novo crime
,
cabendo destacar, ainda, que a perda dos dias remidos é

consequência legalmente prevista no art. 127, da Lei de Execuções Penais.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça “
não constitui ofensa à coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, em razão da prática de falta grave (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal), ante o descumprimento pelo apenado das condições impostas ao regime aberto
”. (AgRg no HC n. 599.580/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 29/9/2020.)

4
. Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009414-35.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL ALVES SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

DANIEL ALVES SANTOS DA SILVA
,

em face da r. Decisão de Id. 5776680 (pp. 63/64, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana – Privativa de Execuções Penais, nos autos da execução penal tombada sob nº 0029177-51.2013.8.08.0035, por meio da qual fora homologada a falta grave praticada pelo agravante, decretando-se, por conseguinte, a regressão do regime prisional para o fechado e a interrupção do lapso temporal para contagem de novos benefícios.

Em suas razões recursais, carreadas no Id. 5776680 (pp. 02/09), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que sejam afastadas as sanções impostas judicialmente, com a consequente aplicação, tão somente, das sanções estabelecidas na esfera administrativa.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (Id. 5776680, pp. 66/72), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo realizado (Id. 5776680, p. 73).

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer emitido no Id. 5815510, opina pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o agravante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 309, do Código Penal (Ação Penal nº 0003840-51.2021.8.08.0012) e art. 147, art. 331 e art. 1329, todos do Código Penal (Ação Penal nº 00008117320218080050).

No caso vertente, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 272/2022, em virtude do cometimento, no dia 02/8/2022, da falta grave tipificada no art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais (mov. 108, SEEU).

De acordo com a ocorrência que ensejou a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, no dia 02/8/2022, durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, o reeducando Daniel Alves Santos da Silva não retornou do trabalho externo na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES), sendo considerado evadido e tendo sido recapturado, tão somente, no dia 09/02/2023.

No termo de declaração do interno (mov. 108, p. 10, SEEU), o reeducando Daniel Alves Santos da Silva, ao ser perguntado sobre os fatos descritos no PAD nº 272/2022, disse:

“que ao ser perguntado quais os motivos/razões de sua evasão no dia 02/08/2022, [conta que] trabalha na empresa conveniada Arquivo Contemporâneo e saiu para trabalhar na madrugada como de costume, porém, que ao chegar no terminal de Campo Grande não foi mais para a empresa e se dirigiu para sua casa no bairro Operário Cariacica; qu
e relata antes de ser preso teve conflitos no próprio bairro onde morava, que ao chegar na Unidade PAES reencontrou esses rivais no pavilhão 1 da Unidade PAES;

que então houve um bate-boca, onde o depoente sofreu ameça que, quando estivesse na rua, iriam resolver
;
que quando foram selecionados para usufruir do trabalho externo e desceram para o pavilhão 4, e que então no primeiro dia de trabalho pela manha quando saíram para trabalhar e já começaram a intimidar o depoente, olhando feio e cochichando; que por esse motivo e também temer ser morto evadiu
e foi para a casa de sua mãe e depois para casa de sua esposa; que resolveram então alugar uma casa e mudar para o bairro Soteco em Viana; que relata que no período de sua evasão trabalhou numa lanchonete onde fazia entregas de lanches; que ao ser perguntado como se deu a sua prisão; que declara o depoente que foi recapturado no bairro Operário quando tinha ido a casa de sua mãe, ver sua filha”

Após a regular tramitação do procedimento, ao reeducando fora imposta a falta de natureza grave.

Em audiência de justificação designada para apurar os fatos (videoconferência disponibilizada no mov. 129.1 do SEEU), o apenado manteve sua confissão prestada em sede administrativa, esclarecendo os motivos pelos quais decidiu evadir-se. Em síntese, alegou que sofreu ameaças dentro da unidade penitenciária e, aliado às dificuldades financeiras de sua mãe, decidiu evadir. Conta que ficou foragido por cerca de 06 (seis) meses. Relata que, quando estava visitando sua mãe, foi fumar um cigarro de maconha com amigos, sendo abordados por policiais militares.

Não acolhendo as justificativas apresentadas pelo apenado e considerando que
a fuga configura falta grave, conforme art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais, fora homologada, pelo Juízo
a quo
, a falta de natureza grave praticada pelo agravante, com a
regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado
, determinando como
novo marco do lapso tempora
l para fins de alcance de progressão de regime a data da recaptura, qual seja, 09/02/2023. Em razão do apelante ser preso na prática de flagrante delito, o Juízo declarou a
perda dos dias remidos
do reeducando, no patamar de 1/4.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, em que requer seja afastada a regressão ao regime fechado. Sustenta a Defesa, em síntese, que a regressão de regime estabelecida impôs regime mais gravoso do que o estabelecido em ambas as ações penais pelas quais foi condenado. Ademais, sustenta a inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que foi ameaçado de morte, bem como pelo fato de sua família enfrentar dificuldades financeiras.

Após detida análise dos autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Importante consignar que é incontroversa a prática da falta grave, restringindo-se a insurgência do agravante, tão somente, em relação aos
consectários legais decorrentes do reconhecimento da
referida falta,
pois a

Defesa entende que, no caso vertente deve-se apenas afastar a regressão de regime mais gravoso imposta.

A Lei de Execuções Penais estipula como um dos seus vetores o mérito do apenado, cuja avaliação realizar-se-á a partir do cumprimento de seus deveres (art. 39), da disciplina praticada dentro do estabelecimento prisional (art. 44) e, por óbvio, do comportamento observado quando em gozo dos benefícios previstos na aludida norma de regência.

No caso em apreço, a conduta do apenado, consistente em evadir-se da unidade prisional enquanto exercia seu trabalho durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, amolda-se à hipótese de falta grave prevista no art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

Ainda que tenha optado pela evasão da unidade prisional por medo de ameaças e agressões, o agravante fora recapturado depois de, aproximadamente, mais de 06 (seis) mês da data da fuga (02/8/2022 a 09/02/2023), após policiais militares cumprirem mandado de prisão. Diante deste cenário, ficou demonstrado que o
apenado tinha o
animus
de não retornar ao presídio,
frustrando os fins da
execução penal.

Nos termos da pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a configuração da falta de natureza grave, prevista no art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984 (fuga), é circunstância apta a ensejar a
regressão de regime (art. 118, inciso I, da LEP),
além de resultar em
novo marco interruptivo para concessão de futuros benefícios
(art. 112, § 6º, da LEP)
,
exceto indulto, comutação e livramento condicional.

Com relação ao reconhecimento da confissão, e consequente violação ao princípio da proporcionalidade, saliento que, embora inexista regramento na Lei de Execuções Penais amparando a aplicação de atenuantes quando do reconhecimento de falta grave em sede judicial, o Juízo de Primeiro grau declarou a perda dos dias remidos diante da prática de novo crime
,
cabendo destacar, ainda, que a perda dos dias remidos é

consequência legalmente prevista no art. 127, da Lei de Execuções Penais.

Prosseguindo, entendo que não merece prosperar o argumento defensivo de violação à coisa julgada pela imposição de regime de pena mais gravoso do que o estabelecido em sentença.

Destaco que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça “
não constitui ofensa à coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, em razão da prática de falta grave (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal), ante o descumprimento pelo apenado das condições impostas ao regime aberto
”. (AgRg no HC n. 599.580/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 29/9/2020.)

Assim, diante do cometimento de falta grave durante o curso da execução da pena, escorreita a r. Decisão agravada, por meio da qual fora homologada a falta grave, com a regressão do regime prisional para o fechado, a interrupção do lapso temporal para contagem de novos benefícios e perda dos dias remidos até o patamar de 1⁄4.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)